Tribunal: TJDFT
Processo: 0723005-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723005-11.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIGRAIN S.A. APELADO: LEONILDO INACIO MARSCHALL HENDGES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Multigrain S.A. em face da r. sentença (ID 22894412) que, na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Leonildo Inácio Marschall Hendges, indeferiu o pedido de suspensão do processo e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, diante da celebração de acordo extrajudicial antes da citação do Executado. Requer a Apelante a cassação da r. sentença de extinção, a fim de que seja determinada a suspensão da Execução nos moldes requeridos no acordo extrajudicial, ou seja, “até o dia 28/11/2020, ou enquanto o executado permanecer adimplente com o compromisso acima firmado” (ID 22894411 - Pág. 4). Isso porque, no citado acordo foi estabelecido que o pagamento do débito objeto da execução seria divido em quatro parcelas, vencendo-se a última no dia 28/11/2020 (ID 22894411). Observo, entretanto, que o prazo final para pagamento do débito, bem como para a suspensão processual requerida (28/11/2020), já se encontra expirado. Assim sendo, intime-se a Apelante, Multigrain S.A., para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator